Tribunal: TJMT
Processo: 1015372-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015372-07.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA TRENTIN ZANDONA - CPF: 866.703.361-87 (AGRAVADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ALEXANDRE ELIAS FILHO, 1o VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA PERICIAL INDIVIDUAL IMPRESCINDÍVEL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante o entendimento deste Sodalício, para se chegar ao valor devido, não há como valer-se de prova emprestada, sem perícia contábil individualizada, dado que o objeto da ação, requer a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória, considerando os parâmetros fixados no art. 22 da Lei n.o 8.880/1994 e os aspectos específicos de cada servidor.

2.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por Camila Trentin Zandona em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, no cumprimento de sentença de no 1015372-07.2016.8.11.0041, declarou o valor zero como obrigação do executado.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que a servidora Camila Trentin Zandona ingressou no serviço público após o ano de 1994, razão pela qual a
apuração da perda existente na conversão para o mesmo cargo e carreira será analisada com base nas fichas financeiras de um servidor paradigma, cuja perícia pode ser utilizada como prova emprestada.

Enfatiza que
“o Estado sempre adotará as fichas financeiras de um mesmo servidor como paradigma para a realização de novas provas periciais, o qual já foi objeto de análise em prova pericial de outro processo, com a conclusão pela ausência de perda, não se revela necessária a realização de nova pericial a qual, inevitavelmente, chegará ao mesmo resultado, pois feita com o mesmo servidor da prova pericial do outro processo.”

Pautado
nesses argumentos, requer
seja reformada a decisão monocrática
para, consequentemente, ser mantida a sentença de primeiro grau, que reconheceu a ocorrência de liquidação zero, utilizando-se corretamente do instituto da prova emprestada.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 142104697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por Camila Trentin Zandona em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, no cumprimento de sentença de no 1015372-07.2016.8.11.0041, declarou o valor zero como obrigação do executado.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço, a apelante Camila Trentin Zandona interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença de primeiro grau, p
ara que fosse determinada a realização da prova pericial, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória.

Ao analisar a insurgência recursal, monocraticamente, dei provimento
ao apelo, para reformar a sentença e, de corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais da servidora.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante, que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja negado provimento ao recurso da agravada, com a manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência de liquidação zero.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

A parte agravante fundamenta a possibilidade da utilização do laudo pericial, como prova emprestada, porque como se trata de servidora que tomou posse no cargo público após a conversão da URV, obrigatoriamente, serão utilizadas as fichas financeiras de um mesmo servidor paradigma, o que implicará no mesmo resultado.

Contudo, os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, incluindo aí, as provas periciais, realizadas em autos diversos, não podem ser admitidos, ante a necessidade de que eventuais valores sejam apurados, individualmente.

Com efeito, considerando que se trata de cumprimento de sentença, cuja pretensão visa ao recebimento de valores, alusivos a defasagem salarial oriunda da conversão da moeda para URV, pacífico o entendimento de que, para se chegar ao valor devido, não há como valer-se de prova emprestada, - que por sua vez concluiu genericamente pela ocorrência de liquidação zero, sem perícia contábil individualizada -, como ocorreu no Juízo
a quo
, dado que o objeto da ação requer a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória, considerando os parâmetros fixados no art. 22 da Lei n.o 8.880/1994, conforme também consignado na decisão.

Sobre o tema já decidiu reiteradamente o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – IMPOSSIBILIDADE - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PROVA PERICIAL INDIVIDUAL IMPRESCINDÍVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante o entendimento deste Sodalício, para se chegar ao valor devido, não há como valer-se de prova emprestada, sem perícia contábil individualizada, dado que o objeto da ação, requer a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória, considerando os parâmetros fixados no art. 22 da Lei n.o 8.880/1994 e os aspectos específicos de cada servidor.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”
(TJMT, N.U 1011123-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERÍCIA CONTÁBIL GENÉRICA – PROVA EMPRESTADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO
– OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 22, DA LEI N.° 8.880/94 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o artigo 22 da Lei n.° 8.880/94, a perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV – deve ser individualizada, levando-se em consideração os adicionais e vantagens percebidos pelo respectivo servidor
.”
(TJMT, N.U 1007897-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023) [Destaquei].

Nesse aspecto, em que pese a insurgência recursal do Estado de Mato Grosso, no que diz respeito à necessidade de prova pericial, entendo que a decisão merece ser mantida.

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025